Tribunal: TJDFT
Processo: 0730635-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO EXCESSIVO. ABUSO DE DIREITO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 42.687,00 (quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e sete reais) a título de danos materiais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Inicialmente, observa-se aplicáveis as regras previstas no Código Civil, o qual preconiza que: “aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito de outrem comete ato ilícito (art. 186 do CC)”.

4. O proprietário de um imóvel possui o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego das pessoas que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (CC, art. 1.277). Nesse sentido, o limite do tolerável deve ser aferido pela análise do homem médio, porquanto, desse modo, afastam-se interferências externas prejudiciais ao direito de uso e gozo dos proprietários e/ou possuidores de unidade imobiliária. Frisa-se, ainda, que o sossego, bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, não pode ser confundido com a completa ausência de ruídos. Visa a norma legal coibir barulhos excessivos, os quais comprometem a convivência social.

5. No caso em exame e na valoração das provas, prevalece o livre convencimento motivado do julgador que, ao observar a coerência entre elas e os fatos narrados, adotará, a decisão que reputar mais justa e equânime ao caso concreto (Lei no 9099/95, art. 6o).

6. Com efeito, restou demonstrado nos autos que o recorrente extrapolava os limites de ruídos toleráveis, suficiente a causar incômodos tanto à parte autora como também à vizinhança próxima. Os boletins de ocorrências policiais, concernentes à perturbação da tranquilidade, aliados aos laudos periciais e autuações, bem como aos demais documentos acostados aos autos, como por exemplo fotos e vídeos, confirmam as alegações iniciais.

7. Assim, as provas documentais colacionadas ao processo foram consistentes e convergentes ao entendimento de que o réu tinha conhecimento do barulho excessivo provocado por seu estabelecimento e mesmo assim nenhuma atitude adotou para reduzir ou parar o incômodo que afetava a tranquilidade alheia. Desse modo, a perturbação aos vizinhos em razão da contumácia do autor gerou dano material indenizável, cujos valores foram gastos para tentativa de isolamento do apartamento contra o barulho que vinha de fora.

8. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, mediante a comprovação na forma do art. 944 do CC. No caso dos autos, os documentos juntados pela recorrida comprovam os danos materiais decorrentes do excesso de barulho provocado pelo recorrente no valor de R$ 42.687,00 (quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e sete reais). Ressalte-se que o fato de uma das parcelas ter sido quitada pela genitora da recorrida não exime o recorrente do pagamento.

9.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes últimos fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação.

10. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.